Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-32.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706101-32.2017.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA NOVA IMOVEIS LTDA - ME APELADO: NATASHA RODRIGUEZ MORAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por CASA NOVA IMOVEIS LTDA – ME em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de cobrança ajuizada em desfavor de NATASHA RODRIGUEZ MORAES. Adota-se o relatório da sentença (ID 40969163): Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem proposta por CASA NOVA IMÓVEIS LTDA.-ME contra NATASHA RODRIGUES MORAES, objetivando o pagamento de comissão de corretagem pela intermediação da compra de imóvel para a ré. O autor alega que a negociação da compra do imóvel pela ré, situado no Loteamento Estância Vila Rica, gleba 1, lote n. 88, Km 12,5 – Sobradinho/DF, no valor de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais), se desenvolveu unicamente em razão da intermediação de seu sócio administrador, o corretor de imóvel Gilson Germiniano Macedo. Sustenta que na cláusula sexta do Instrumento Particular de Promessa de Compra e venda de Imóvel com Pagamento a Prazo, (id 11252950), ficou acordado que a intermediação da compra e venda do imóvel em questão será feita pela autora, que receberá os honorários exclusivamente da promitente compradora. Afirma que fez a aproximação entre as partes, a negociação e a efetivação do negócio, motivos pelos quais faz jus à comissão de corretagem, previamente acordada em 10% (dez por cento) sobre o valor da compra do imóvel. Argumenta que o não pagamento da comissão de corretagem pela da ré lhe causou danos morais, uma vez que feriu sua credibilidade junto ao mercado imobiliário. A autora pede a condenação da ré ao pagamento de comissão de corretagem de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda do imóvel, na quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), e, ainda, a reparação por danos morais, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Representação processual da empresa autora é regular (id 11251085). Custas devidamente recolhidas (id 11251156). Devidamente citada (id 20243903) a ré compareceu à Audiência de Conciliação realizada com o representante da autora, todavia a proposta de acordo restou infrutífera (id 21240355) A ré apresentou contestação (id 22203791). Alega inicialmente que, em 14.8.2017, ficou acertado com a autora, intermediária da compra e venda do imóvel, que daria como parte do pagamento do imóvel seu apartamento em Águas Claras e o seu automóvel (id 22203904). Contudo, a ré argumenta que o corretor informou ao seu cônjuge, em 29.8.2017, através de conversa de Whatsapp, que na minuta d contrato não iria constar o automóvel, uma vez que o mesmo lhe seria dado como forma de pagamento pelos seus honorários. Em 30.8.2017, ao assinar a minuta do contrato de compra e venda, verificou que o automóvel não fazia parte do pagamento, como combinado. Defende que o serviço prestado pela autora foi aquém do combinado, e, ainda, que não foi acordado qualquer valor/porcentagem, a título de comissão de corretagem. Defende a inexistência do dever de pagar comissão de corretagem, impugna o percentual requerido e aduz não estarem presentes os pressupostos para configurar os danos morais. Réplica apresentada intempestivamente (id 23358522 e id 23367931). Em especificação de provas, o autor nada produziu além dos documentos já juntados aos autos e o réu requereu a oitiva de testemunhas (id 23840971). Foi proferida decisão saneadora determinando o encaminhamento dos autos à sessão de mediação (id 24427146). Audiência de conciliação realizada sem acordo (id 25887481). Foi proferida decisão determinando a realização de audiência de instrução e julgamento (id 27492801). As partes não compuseram acordo. Em sessão foi proferida decisão determinando nova audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas arroladas (id 34928281). Alegações finais do autor, id 55849211, e da ré, id 55406115. Foi proferida nova decisão saneadora (id 56174845). No ato foi fixado os pontos controvertidos a serem sanados, após audiência de instrução com a oitiva das testemunhas indicadas pela ré: 1) Se o veículo Linea Essence 2015/2016 e o apartamento de Águas Claras estavam incluídos como parte do pagamento do negócio de compra e venda; 2) se o veículo Linea foi dado a título de comissão de corretagem; 3) o percentual acordado entre as partes a título de comissão de corretagem. Termo de penhora no rosto dos autos, em cumprimento de decisão proferida nos autos n. 0718308-96.2018.8.07.0016, em trâmite no Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, no valor de R$ 10.527,49 (id 61326080 e id 61397063). Posteriormente foi juntado ofício em que se requereu a desconstituição da penhora (id 92317707). Ambas as partes se manifestaram pelo desinteresse na realização de audiência por videoconferência (id 65809785). Audiência cancelada, os autos vieram conclusos (id 117556336). Termo de penhora no rosto dos autos, em cumprimento de decisão proferida nos autos n. 0706101-32.2017.8.07.0006, em trâmite no Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no valor de R$ 29.839,33 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) (id 121513229 e id 121520785). É o relatório. DECIDO. O Juízo 2a Vara Cível de Sobradinho julgou no seguinte sentido: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), a título de comissão de corretagem, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a conclusão do negócio (30.8.2017), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da parte ré, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor total da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, ainda, o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, inc. I a IV, do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram parcialmente acolhidos a fim de que constasse no dispositivo da sentença o seguinte teor: (ID 40969177) Pela sucumbência, condeno a ré a arcar com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em dez por cento (10%) do valor total da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, ainda, o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, inc. I a IV, do Código de Processo Civil. Apelação interposta pela autora (ID 40969181). Alega que a r. sentença fixou, a título de comissão de corretagem, o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do negócio jurídico realizado, ao passo que não levou em conta o argumento da apelante de que a avença verbal teria estipulado a taxa de 10% (dez por cento). Nesse sentido, destaca que, conforme se depreende da notificação extrajudicial colacionada aos autos, não há dúvida de que as partes celebraram acordo em que foi estipulado o percentual de 10% (dez por cento). Assevera, também, que o d. juízo a quo proferiu sentença na qual condenou a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da operação. Destaca que a quantia deve ser majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, medida que se revela mais justa ao caso dos autos. Requerem, ao fim, seja reformada a r. sentença para majorar o percentual fixado a título de comissão de corretagem para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio jurídico. Pleiteia, caso assim não se entenda, seja fixado percentual médio, contemplando a ambas as partes, qual seja 5% (cinco por cento). Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem contrarrazões (certidão de ID 40969187). Foi proferido despacho a fim de que o recorrente recolhesse preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 41157618). Em certidão de ID 41578433, informa-se de que transcorreu o prazo para a apelante realizar o recolhimento do preparo no dia 22 de novembro de 2022. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil[1]. Por seu turno, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC[2], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, observa-se que a parte, ao interpor o presente apelo, deixou de realizar devidamente o preparo, ao passo que foi concedido prazo de cinco dias para que fosse efetuado o regular recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Em certidão de ID 41578433, há a informação de que decorreu o prazo para a recorrente sem, contudo, ocorrer o recolhimento do preparo. A apelante, embora tenha tomado conhecimento do despacho, manteve-se inerte. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO SE CONHECE do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;